Tribunal: TJDFT
Processo: 0718225-36.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. ERRO MATERIAL INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por falha na prestação de serviço bancário; a autora alegou ocorrência de descontos indevidos em conta corrente e sustentou erro material em suas manifestações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se houve inovação recursal quanto à alegação de erro material e se restou comprovado o ressarcimento de valores pela instituição financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Inexistência de inovação recursal. Tema relativo a suposto erro material foi suscitado em embargos de declaração, portanto, diante do juízo de origem, de modo que não há violação ao contraditório, tampouco inovação recursal.
3.2. A autora, em diversos trechos de sua petição inicial e de outras manifestações, reconheceu expressamente que o valor descontado foi devolvido, ainda que de forma tardia.
3.3. Nos termos do art. 374, II e III, do CPC, não dependem de prova os fatos confessados pela parte contrária ou admitidos no processo como incontroversos; assim, não prospera a alegação de ausência de prova de ressarcimento.
3.4. A recorrente esteve assistida por advogado em todas as fases do processo, não se justificando o alegado erro material reiterado em suas manifestações.
3.5. Os documentos apresentados (planilhas e extratos) não comprovam prejuízo efetivo, pois evidenciam estornos e reversões de valores em datas próximas aos lançamentos contestados.
3.6. Ausente prova de dano indenizável, não se configuram os requisitos da responsabilidade civil.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei no 9.099/1995).

Tese de julgamento: “1. Se a própria parte reconhece o ressarcimento dos valores questionados, não subsiste a alegação de ausência de devolução. 2. A inexistência de prejuízo comprovado impede o reconhecimento de falha indenizável na prestação de serviços bancários.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 329, 374, II e III, 1.013 e 1.014; L. no 9.099/1995, art. 55.